Tribunal: STF
Processo: AP 977
Classe: AP
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. DIPLOMAÇÃO DO ACUSADO, COMO DEPUTADO FEDERAL, SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, I, III E VII, DO DECRETO-LEI 201/1967, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. JUNTADA POSTERIOR DE RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA FINAL E CONCLUSIVA. DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE JUSTA CAUSA AO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 



    1. A diplomação do acusado, subsequente ao recebimento da denúncia pelo juízo de primeira instância, conduz à análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da possibilidade de incidência do art. 397 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    2. Apresentado, após o recebimento da denúncia pelo juízo à época competente, relatório de visita técnica final e conclusiva pela FUNASA, no qual se infirmam todos os fatos que embasaram a acusação, mostra-se adequada a absolvição sumária, nos moldes inclusive da manifestação do Ministério Público.



    3. Denúncia julgada improcedente, com a consequente perda de objeto do agravo regimental.